Tribunal: TJES
Processo: 5005965-65.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-23

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005965-65.2025.8.08.0011

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: VINICIUS MARTINS OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: OJANA ESPINDOLA BORGES NOGUEIRA - RJ124569

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. INDÍCIOS DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

O Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES pronunciou o réu como incurso no art. 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal, por homicídio qualificado, com submissão ao Tribunal do Júri.

A defesa interpôs recurso em sentido estrito, pleiteando a impronúncia com base no art. 414 do CPP e a revogação da prisão preventiva. Alegou ausência de intenção homicida, inexistência de testemunha ocular, contradições no depoimento da principal testemunha e possibilidade de legítima defesa.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O juízo a quo manteve a pronúncia em decisão de retratação, com fundamento no art. 589, caput, do CPP, e remeteu os autos ao Tribunal.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da decisão de pronúncia; (ii) saber se há fundamentos para a revogação da prisão preventiva do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A prova da materialidade restou demonstrada por boletins de ocorrência, laudos periciais e demais elementos técnicos.

8. A autoria apresenta indícios suficientes, conforme o conjunto probatório, inclusive o próprio interrogatório do réu, que admitiu os disparos, alegando legítima defesa.

9. A narrativa defensiva de legítima defesa se contrapõe a outros elementos dos autos, como o depoimento da esposa da vítima e a ausência de arma com o ofendido.

10. A jurisprudência do STJ admite a pronúncia com base em prova da materialidade e indícios de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada da dinâmica dos fatos e das teses defensivas.

11. As qualificadoras descritas não se mostram manifestamente improcedentes.

12. Os fundamentos da prisão preventiva permanecem válidos, com base na gravidade concreta do delito e risco à ordem pública, inexistindo fatos novos a justificar sua revogação.

13. Assim, presentes os requisitos do art. 413 do CPP, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia e da prisão preventiva.

Jurisprudência relevante citada:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL [...] A decisão de pronúncia possui natureza interlocutória mista e encerra o juízo de admissibilidade da acusação nos processos submetidos ao rito especial do júri popular, cabendo ao magistrado apenas a indicação de provas da materialidade delitiva e indícios acerca da autoria [...] Agravo regimental desprovido." (STJ - AgRg no AREsp: 2089844 SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, DJe 15/03/2024)

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão de pronúncia e a prisão preventiva, com remessa dos autos ao Tribunal do Júri.

Tese de julgamento: É admissível a pronúncia quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, ainda que existam versões divergentes sobre os fatos e teses defensivas controvertidas, competindo ao Tribunal do Júri a apreciação do mérito da causa.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Penal, arts. 413, 414, 589

Jurisprudência relevante citada

STJ - AgRg no AREsp: 2089844 SP, Rel.
Min. Teodoro Silva Santos, DJe 15/03/2024

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5005965-65.2025.8.08.0011

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: VINICIUS MARTINS OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. INDÍCIOS DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

O Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES pronunciou o réu como incurso no art. 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal, por homicídio qualificado, com submissão ao Tribunal do Júri.

A defesa interpôs recurso em sentido estrito, pleiteando a impronúncia com base no art. 414 do CPP e a revogação da prisão preventiva. Alegou ausência de intenção homicida, inexistência de testemunha ocular, contradições no depoimento da principal testemunha e possibilidade de legítima defesa.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O juízo a quo manteve a pronúncia em decisão de retratação, com fundamento no art. 589, caput, do CPP, e remeteu os autos ao Tribunal.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da decisão de pronúncia; (ii) saber se há fundamentos para a revogação da prisão preventiva do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A prova da materialidade restou demonstrada por boletins de ocorrência, laudos periciais e demais elementos técnicos.

8. A autoria apresenta indícios suficientes, conforme o conjunto probatório, inclusive o próprio interrogatório do réu, que admitiu os disparos, alegando legítima defesa.

9. A narrativa defensiva de legítima defesa se contrapõe a outros elementos dos autos, como o depoimento da esposa da vítima e a ausência de arma com o ofendido.

10. A jurisprudência do STJ admite a pronúncia com base em prova da materialidade e indícios de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada da dinâmica dos fatos e das teses defensivas.

11. As qualificadoras descritas não se mostram manifestamente improcedentes.

12. Os fundamentos da prisão preventiva permanecem válidos, com base na gravidade concreta do delito e risco à ordem pública, inexistindo fatos novos a justificar sua revogação.

13. Assim, presentes os requisitos do art. 413 do CPP, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia e da prisão preventiva.

Jurisprudência relevante citada:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL [...] A decisão de pronúncia possui natureza interlocutória mista e encerra o juízo de admissibilidade da acusação nos processos submetidos ao rito especial do júri popular, cabendo ao magistrado apenas a indicação de provas da materialidade delitiva e indícios acerca da autoria [...] Agravo regimental desprovido." (STJ - AgRg no AREsp: 2089844 SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, DJe 15/03/2024)

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão de pronúncia e a prisão preventiva, com remessa dos autos ao Tribunal do Júri.

Tese de julgamento: É admissível a pronúncia quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, ainda que existam versões divergentes sobre os fatos e teses defensivas controvertidas, competindo ao Tribunal do Júri a apreciação do mérito da causa.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Penal, arts. 413, 414, 589

Jurisprudência relevante citada

STJ - AgRg no AREsp: 2089844 SP, Rel.
Min. Teodoro Silva Santos, DJe 15/03/2024

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Vinícius Martins Oliveira, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo Ministério Público Estadual, o pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal, remetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso em sentido estrito, reiterando o pedido de impronúncia, com fundamento no art. 414 do CPP, argumentando que: (i) não houve intenção homicida; (ii) não há prova ocular do fato; (iii) as declarações da única testemunha que imputa autoria (Isabela Sales Alves) são contraditórias e baseadas em “ouviu dizer”; (iv) os demais depoimentos referem-se a circunstâncias indiretas; (v) o conjunto probatório aponta para luta corporal e legítima defesa; (vi) a vítima possuía envolvimento com práticas ilícitas, havendo outros possíveis autores. Requereu, ainda, a revogação da prisão preventiva.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso.

Sobreveio decisão de retratação, na qual o magistrado manteve a decisão de pronúncia, nos termos do art. 589, caput, do CPP, e determinou a remessa dos autos a este Tribunal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Dr. José Claudio Rodrigues Pimenta, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5005965-65.2025.8.08.0011

DATA DA SESSÃO: 03/09/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Vinícius Martins Oliveira, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo Ministério Público Estadual, o pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal, remetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso em sentido estrito, reiterando o pedido de impronúncia, com fundamento no art. 414 do CPP, argumentando que: (i) não houve intenção homicida; (ii) não há prova ocular do fato; (iii) as declarações da única testemunha que imputa autoria (Isabela Sales Alves) são contraditórias e baseadas em “ouviu dizer”; (iv) os demais depoimentos referem-se a circunstâncias indiretas; (v) o conjunto probatório aponta para luta corporal e legítima defesa; (vi) a vítima possuía envolvimento com práticas ilícitas, havendo outros possíveis autores. Requereu, ainda, a revogação da prisão preventiva.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso.

Sobreveio decisão de retratação, na qual o magistrado manteve a decisão de pronúncia, nos termos do art. 589, caput, do CPP, e determinou a remessa dos autos a este Tribunal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Dr. José Cláudio Rodrigues Pimenta, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

*

A SRA. ADVOGADA OJANA ESPINDOLA BORGES NOGUEIRA:-

Boa tarde a todos, estendo meus cumprimentos já feitos pelos colegas que aqui me antecederam.

Estamos diante de um rese com uma única testemunha. Testemunha presencial? Não. Companheiro da vítima, que, explicitamente, em audiência, informa: eu quero justiça.

Os policiais que acompanharam, que fizeram a diligência informam que a vítima e o acusado entraram em luta corporal. Inclusive, tal afirmação se deu através de comprovação do laudo do veículo, no qual se comprovava sangue do acusado na porta do carona no qual o acusado se encontrava.

No relatório final do inquérito policial aponta-se a luta corporal, as falas mentirosas da companheira da vítima, que foi ouvida quatro vezes e todas as vezes apontava ou uma controvérsia ou uma mentira. Inclusive esta defesa, quando da apresentação do recurso, faz um quadro e aponta as divergências, as controvérsias e as mentiras apresentadas nos quatro depoimentos dela.

Oitiva de uma testemunha que informa sobre um carro que, infelizmente, não foi localizada para que tal depoimento fosse contestado por esta defesa, tampouco judicializado.

Claramente identificou-se que houve luta corporal entre o acusado e a vítima em razão de uma desavença dos mesmos. Contudo, a única testemunha, que não é presencial, e que embasa o inquérito policial para que seja requerida a pronúncia do mesmo, é a companheira da vítima.

A mesma testemunha que se baseia fala inicialmente que quem matou o seu esposo foi “o boi”, e que “o boi” teria retalhado a cara do seu companheiro.

No laudo, comprova-se que nenhuma arma branca foi utilizada. As lesões provenientes foram lesões de luta corporal.

Logo após, ela modifica. Fala que o boi e o acusado participaram do crime.

E foi apurado que não havia qualquer outra pessoa, uma terceira pessoa nessa cena de crime, até porque a desavença era entre a vítima e o acusado.

Mais uma vez estamos aqui diante desta corte para embasar em testemunho de ouvir o dizer. Testemunhas que não estão presentes e, por ímpeto de justiça, informam que qualquer pessoa pode ser o autor daquele crime.

Esta defesa, quando da prisão dele, foi comprovado nos exames de lesão corporal que ele possuía lesões, e essas lesões foram ditas pelos policiais que seriam lesões provenientes da luta corporal que ele teve com a vítima. E, mesmo assim, estamos aqui diante de uma pronúncia.

Então, esta defesa requer a análise dos autos com relação à pronúncia, tendo em vista que estamos diante de uma única pessoa que não presenciou o fato e, volta a salientar esta defesa, a pessoa que acusa o acusado é a companheira da vítima.

É o que requer a defesa.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Pois não, doutora.

Como sempre procedo, em havendo sustentação, peço retorno dos autos.

*

rfv*

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes Desembargadores,

Pedi retorno dos autos após a sustentação oral realizada pela Dra. Ojana Espindola Borges Nogueira.

Após análise atenta, encontro-me apto a proferir meu voto.

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Vinícius Martins Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal, em razão do homicídio de Vinícius Rangel dos Santos, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri e mantendo-lhe a prisão preventiva. A decisão de retratação manteve incólume a pronúncia, com fundamento no art. 589, caput, segunda parte, do CPP, e determinou a remessa dos autos a este Tribunal.

A denúncia descreve que, em 03 de março de 2023, por volta das 04h30, na localidade de Mangueira, zona rural de Cachoeiro de Itapemirim, o acusado, munido de arma de fogo, efetuou disparos contra a vítima, causando-lhe a morte, agindo mediante meio cruel e recurso que dificultou a defesa do ofendido.

A defesa sustenta ausência de provas seguras de autoria, ausência de testemunha ocular, contradições nos relatos de Isabela e existência de outros possíveis autores, pleiteando a impronúncia com fundamento no art. 414 do CPP e a revogação da prisão preventiva.

Postula, subsidiariamente, o direito de recorrer em liberdade.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada por boletins de ocorrência, laudos cadavérico e de local de crime, laudo de DNA e demais elementos técnicos constantes dos autos.

Em interrogatório, o acusado confessou ter desferido disparos, mas sustentou legítima defesa, alegando que a vítima teria tentado matá-lo dentro do carro, ocasião em que houve luta corporal, a arma caiu e, ao recuperá-la, teria efetuado os disparos. Declarou textualmente:

“aconteceu um disparo e a arma caiu e então eu peguei o revólver e acabei efetuando esses disparos contra ele” e que causou “lesões em sua face em decorrência de empurrar a sua cabeça contra a porta”.

Essa narrativa encontra algum respaldo no fato de o acusado ter sido visto pela mãe, Zila Martins de Oliveira, no mesmo dia, “todo machucado, com ferimentos nas mãos, nas costas, nos pés, nas pernas e na testa”, segundo seu depoimento.

Entretanto, há outros elementos que apontam em direção diversa.

A testemunha José Carlos Nabor da Silva, que mora a cerca de cinquenta metros do local, relatou:

“[...] moro a 50 metros da porteira onde teve o ocorrido. Eu estava em casa quando ouvi três disparos de arma de fogo por volta das 04 horas da manhã. Após os disparos eu um barulho como de um carro tivesse batido na cerca , quando olhei a porteira percebi por conta de uma luz que tinha um carro parado, mas não consegui ver mais nada. Já liguei para a polícia após os disparos; que não ouvi nenhuma movimentação de moto ou carro e nem discussão. Quando saí de casa vi o corpo no chão; não conhecia a vítima; o Vinícius eu conheço a bastante tempo, chegamos a estudar juntos. Já ouvi falar que ele estaria envolvido com o tráfico de drogas [...]”.

Isabela Sales Alves, esposa do ofendido, afirmou, em juízo, que o acusado estava armado e que a vítima não portava arma, narrando:

“Tem um amigo meu, vamos lá. Só você, só você. ‘Vamo’ lá. Vão lá, vão lá, que lá tem um lugar de entocar. Vai ficar só em R$50,00 (cinquenta reais) só”.

O laudo de exame cadavérico confirmou que a morte decorreu de disparos na região torácica, havendo ainda lesões compatíveis com violência física.

O laudo de DNA identificou sangue do acusado no interior do veículo, compatível com sua versão de luta corporal, mas igualmente confirmador de sua presença na cena no momento dos fatos.

O laudo de local de crime constatou vidro quebrado do lado do motorista, grande quantidade de sangue e perfuração por projétil na porta, o que reforça a narrativa de que o evento se deu no interior do automóvel.

Nesta fase processual, basta prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se exigindo certeza, sendo que as dúvidas quanto à dinâmica, qualificadoras e teses defensivas devem ser apreciadas pelo Conselho de Sentença. Como pacifica o STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA . PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA . REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. IN DUBIO PRO SOCIETATE . INAPLICABILIDADE. SUPERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1 . Não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor. A decisão de pronúncia possui natureza interlocutória mista e encerra o juízo de admissibilidade da acusação nos processos submetidos ao rito especial do júri popular, cabendo ao magistrado apenas a indicação de provas da materialidade delitiva e indícios acerca da autoria, devendo o mérito quanto à prática do delito ser resolvido com a submissão do agente ao julgamento pelo Conselho de Sentença, sob pena de usurpação da sua competência constitucionalmente prevista. 2. O Tribunal a quo concluiu que o conjunto fático-probatório dos autos é suficiente para embasar a pronúncia do Agravante, pois demonstrada a materialidade delitiva, com prova da existência do fato típico (homicídio), e os indícios de autoria restaram evidenciados . Assim, não havendo demonstração inequívoca acerca da tese defensiva de legítima defesa, o Tribunal pronunciou o Réu, exatamente nos termos do que dispõe o art. 413 do CPP, não havendo falar em ofensa ao art. 415, inciso IV, do CPP. 3 . Modificar tal entendimento para entender de maneira diversa e acolher o pleito de absolvição sumária demandaria, necessariamente, amplo revolvimento das provas e fatos acostados aos autos, expediente vedado na via eleita, atraindo o óbice do enunciado da Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça. 4. Embora a jurisprudência pátria tenha evoluído para não mais admitir o famigerado "princípio" in dubio pro societate - pois a dúvida sempre deve prevalecer em favor da presunção constitucional de inocência -, no caso, a reforma da conclusão a que chegou a Corte local implicaria em inegável reexame do acervo fático-probatório, mostrando-se inviável a sua análise na via estreita do apelo nobre . 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2089844 SP 2022/0075717-7, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 12/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)”

Nesse sentido, a tese de legítima defesa, não se mostra incontroversa. O acusado alega ter reagido a agressão inicial, mas há relatos contrários e ausência de arma junto à vítima, quadro que recomenda apreciação pelo Júri.

Ademais, os elementos que subsidiaram a decisão de pronúncia foram produzidos em juízo, sob o crivo de contraditório e da ampla defesa, razão pela qual não merece acolhida a tese ventilada.

No tocante à prisão preventiva, permanecem válidos os fundamentos lançados na decisão originária, especialmente a gravidade concreta do delito e o risco à ordem pública, ausente fato novo apto a justificar revogação.

Diante desse panorama, a materialidade está comprovada por robusta prova técnica; há indícios consistentes de autoria; as qualificadoras não são manifestamente improcedentes; e a tese de legítima defesa é controvertida. Por isso, compete ao Tribunal Popular o exame definitivo.

Assim, nego provimento ao recurso em sentido estrito, mantendo-se a decisão de pronúncia e a prisão preventiva, com a consequente remessa dos autos ao Tribunal do Júri.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005965-65.2025.8.08.0011

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: VINICIUS MARTINS OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: OJANA ESPINDOLA BORGES NOGUEIRA - RJ124569

VOTO

Eminentes Desembargadores,

Pedi retorno dos autos após a sustentação oral realizada pela Dra. Ojana Espindola Borges Nogueira.

Após análise atenta, encontro-me apto a proferir meu voto.

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Vinícius Martins Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal, em razão do homicídio de Vinícius Rangel dos Santos, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri e mantendo-lhe a prisão preventiva. A decisão de retratação manteve incólume a pronúncia, com fundamento no art. 589, caput, segunda parte, do CPP, e determinou a remessa dos autos a este Tribunal.

A denúncia descreve que, em 03 de março de 2023, por volta das 04h30, na localidade de Mangueira, zona rural de Cachoeiro de Itapemirim, o acusado, munido de arma de fogo, efetuou disparos contra a vítima, causando-lhe a morte, agindo mediante meio cruel e recurso que dificultou a defesa do ofendido.

A defesa sustenta ausência de provas seguras de autoria, ausência de testemunha ocular, contradições nos relatos de Isabela e existência de outros possíveis autores, pleiteando a impronúncia com fundamento no art. 414 do CPP e a revogação da prisão preventiva.

Postula, subsidiariamente, o direito de recorrer em liberdade.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada por boletins de ocorrência, laudos cadavérico e de local de crime, laudo de DNA e demais elementos técnicos constantes dos autos.

Em interrogatório, o acusado confessou ter desferido disparos, mas sustentou legítima defesa, alegando que a vítima teria tentado matá-lo dentro do carro, ocasião em que houve luta corporal, a arma caiu e, ao recuperá-la, teria efetuado os disparos. Declarou textualmente:

“aconteceu um disparo e a arma caiu e então eu peguei o revólver e acabei efetuando esses disparos contra ele” e que causou “lesões em sua face em decorrência de empurrar a sua cabeça contra a porta”.

Essa narrativa encontra algum respaldo no fato de o acusado ter sido visto pela mãe, Zila Martins de Oliveira, no mesmo dia, “todo machucado, com ferimentos nas mãos, nas costas, nos pés, nas pernas e na testa”, segundo seu depoimento.

Entretanto, há outros elementos que apontam em direção diversa.

A testemunha José Carlos Nabor da Silva, que mora a cerca de cinquenta metros do local, relatou:

“[...] moro a 50 metros da porteira onde teve o ocorrido. Eu estava em casa quando ouvi três disparos de arma de fogo por volta das 04 horas da manhã. Após os disparos eu um barulho como de um carro tivesse batido na cerca , quando olhei a porteira percebi por conta de uma luz que tinha um carro parado, mas não consegui ver mais nada. Já liguei para a polícia após os disparos; que não ouvi nenhuma movimentação de moto ou carro e nem discussão. Quando saí de casa vi o corpo no chão; não conhecia a vítima; o Vinícius eu conheço a bastante tempo, chegamos a estudar juntos. Já ouvi falar que ele estaria envolvido com o tráfico de drogas [...]”.

Isabela Sales Alves, esposa do ofendido, afirmou, em juízo, que o acusado estava armado e que a vítima não portava arma, narrando:

“Tem um amigo meu, vamos lá. Só você, só você. ‘Vamo’ lá. Vão lá, vão lá, que lá tem um lugar de entocar. Vai ficar só em R$50,00 (cinquenta reais) só”.

O laudo de exame cadavérico confirmou que a morte decorreu de disparos na região torácica, havendo ainda lesões compatíveis com violência física.

O laudo de DNA identificou sangue do acusado no interior do veículo, compatível com sua versão de luta corporal, mas igualmente confirmador de sua presença na cena no momento dos fatos.

O laudo de local de crime constatou vidro quebrado do lado do motorista, grande quantidade de sangue e perfuração por projétil na porta, o que reforça a narrativa de que o evento se deu no interior do automóvel.

Nesta fase processual, basta prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se exigindo certeza, sendo que as dúvidas quanto à dinâmica, qualificadoras e teses defensivas devem ser apreciadas pelo Conselho de Sentença. Como pacifica o STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA . PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA . REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. IN DUBIO PRO SOCIETATE . INAPLICABILIDADE. SUPERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1 . Não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor. A decisão de pronúncia possui natureza interlocutória mista e encerra o juízo de admissibilidade da acusação nos processos submetidos ao rito especial do júri popular, cabendo ao magistrado apenas a indicação de provas da materialidade delitiva e indícios acerca da autoria, devendo o mérito quanto à prática do delito ser resolvido com a submissão do agente ao julgamento pelo Conselho de Sentença, sob pena de usurpação da sua competência constitucionalmente prevista. 2. O Tribunal a quo concluiu que o conjunto fático-probatório dos autos é suficiente para embasar a pronúncia do Agravante, pois demonstrada a materialidade delitiva, com prova da existência do fato típico (homicídio), e os indícios de autoria restaram evidenciados . Assim, não havendo demonstração inequívoca acerca da tese defensiva de legítima defesa, o Tribunal pronunciou o Réu, exatamente nos termos do que dispõe o art. 413 do CPP, não havendo falar em ofensa ao art. 415, inciso IV, do CPP. 3 . Modificar tal entendimento para entender de maneira diversa e acolher o pleito de absolvição sumária demandaria, necessariamente, amplo revolvimento das provas e fatos acostados aos autos, expediente vedado na via eleita, atraindo o óbice do enunciado da Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça. 4. Embora a jurisprudência pátria tenha evoluído para não mais admitir o famigerado "princípio" in dubio pro societate - pois a dúvida sempre deve prevalecer em favor da presunção constitucional de inocência -, no caso, a reforma da conclusão a que chegou a Corte local implicaria em inegável reexame do acervo fático-probatório, mostrando-se inviável a sua análise na via estreita do apelo nobre . 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2089844 SP 2022/0075717-7, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 12/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)”

Nesse sentido, a tese de legítima defesa, não se mostra incontroversa. O acusado alega ter reagido a agressão inicial, mas há relatos contrários e ausência de arma junto à vítima, quadro que recomenda apreciação pelo Júri.

Ademais, os elementos que subsidiaram a decisão de pronúncia foram produzidos em juízo, sob o crivo de contraditório e da ampla defesa, razão pela qual não merece acolhida a tese ventilada.

No tocante à prisão preventiva, permanecem válidos os fundamentos lançados na decisão originária, especialmente a gravidade concreta do delito e o risco à ordem pública, ausente fato novo apto a justificar revogação.

Diante desse panorama, a materialidade está comprovada por robusta prova técnica; há indícios consistentes de autoria; as qualificadoras não são manifestamente improcedentes; e a tese de legítima defesa é controvertida. Por isso, compete ao Tribunal Popular o exame definitivo.

Assim, nego provimento ao recurso em sentido estrito, mantendo-se a decisão de pronúncia e a prisão preventiva, com a consequente remessa dos autos ao Tribunal do Júri.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)